Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000480-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA DUARTE - CPF: 732.190.101-72 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito liquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE DA SILVA DUARTE, contra a r. sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no
1000480-25.2018.8.11.0041
, impetrado em desfavor do Diretor Geral da Politec
, que denegou a ordem mandamental, face a ausência de direito liquido e certo a ser amparado.

Sustenta a Apelante que, submeteu-se ao Concurso Público Edital no 001/2017, concorrendo ao cargo de Papiloscopista e Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso.

Argumenta que, fora considerada não recomendada no certame, por não ter apresentado a certidão de declaração de bens e certidão negativa da Justiça Federal, conforme previsto em edital.

Sustenta que, por equívoco, apresentou certidão emitida pela Policia Federal, bem como, declaração de bens elaborada por contador contratado para tal finalidade.

Afirma que, a não recomendação do candidato deve ocorrer apenas diante da existência de fatos que desabonem a sua conduta, o que incompatibilizaria o exercício do cargo público.

Alega que, a desclassificadao da Apelante do certame trata-se de medida desarrazoada e desproporcional, especialmente se considerada a posterior juntada da documentação correta.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 21467964.

O Parecer Ministerial (id.
25927487
) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Apelante impetrou mandado de segurança em desfavor
do Diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, foi aprovada na fase de prova objetiva e avaliação psicológica do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2017, para provimento do cargo de
Papiloscopista e Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso
.

Assevera que fora considerada não recomendada na fase de investigação social, ao fundamento de que não apresentou a fotocópia da ultima declaração de bens apresentada à Receita Federal, nos termos do edital.

Sobreveio a sentença que denegou
a ordem mandamental, ao fundamento de inexistência de direito liquido e certo a ser amparado, bem como diante da ausência de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu a Apelante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma incompleta.

Vejamos o disposto no Edital no 001/2017:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: (...)

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

16.4.1.
O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.”

Conforme previsto em edital, o candidato deveria encaminhar, dentre outros documentos, cópia da última declaração de imposto de renda; consignando-se que a apresentação incompleta ou intempestiva implicaria na eliminação do concurso.

Entretanto, por equivoco, a Apelante encaminhou somente o recibo de entrega da declaração e não a íntegra do documento (declaração de ajuste anual), em desacordo às normativas previstas no Edital.

Registre-se que, o Edital permitia a apresentação de declaração de bens somente àqueles que são isentos da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal, o que não é o caso da Apelante.

Por fim, necessário esclarecer que, permitir a juntada da documentação,
a posteriori
, implicaria em violação ao principio da isonomia.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II -
O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão
da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III -
A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos
. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato
- que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
EDITAL
No 001/2015. LEI DO CERTAME.
DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA. REQUISITO PARA PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1
. O
edital

é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade
, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 2. No caso, o
Edital
do certame exigia, para efeito de preenchimento do requisito do exercício da advocacia pelo tempo mínimo de três anos, a ser aferido na data da primeira publicação do
Edital
do
concurso
, a apresentação de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil.
A candidata, incontroversamente, não apresentou a certidão
da OAB

até a data da primeira publicação do
Edital
,
vindo a acostar a referida certidão apenas quando do oferecimento do recurso administrativo, de forma, portanto,
intempestiva
. SEGURANÇA DENEGADA.
UNÂNIME.(Mandado de Segurança, No 70080365174, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 12-04-2019)

Destarte, verifica-se que a eliminação da Apelante ocorrera estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo direito líquido e certo da Recorrente em prosseguir no certame.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020